Tribunal: TJBA
Processo: 8038570-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

AGRAVO INTENRO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038570-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: BENIVALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

AGRAVADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CONTRACHEQUE (POLICIAL MILITAR EM INATIVIDADE) COM VALOR SALÁRIO EM VALOR BRUTO DE R$ 12.661,51 (DOZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum
, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário.

II – No caso, da análise dos documentos acostados pelo impetrante nestes autos de Mandado de Segurança referência, mormente o contracheque, infere-se situação incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o ora agravante percebe, mensalmente, a título de benefício de inatividade (policial militar), o valor bruto de R$ 12.661,51 (doze mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos). O referido documento somado à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física não apontam a impossibilidade em arcar com as custas processuais do Mandado de Segurança sem comprometimento do seu próprio sustento.

III - Mantida decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nos autos do Mandado de Segurança N
º 8038570-64.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BENIVALDO GOMES DA SILVA
e agravado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA